Tribunal: TJES
Processo: 5000818-93.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-93.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). INCONSTITUCIONALIDADE DA AUTUAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta por ente municipal contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por empresa de telecomunicações, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade do auto de infração lavrado com base em legislação municipal que exige licença ambiental para instalação de estação rádio base (ERB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de pré-executividade para arguição de inconstitucionalidade de norma municipal que fundamenta CDA em execução fiscal; (ii) estabelecer se o município detém competência para exigir licença ambiental para instalação de ERBs, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal quando se discute matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória, como a inconstitucionalidade de norma municipal confrontada diretamente com a Constituição Federal.
4.
A instalação de estações rádio base (ERBs) configura atividade técnica indissociável da prestação do serviço de telecomunicações, cuja disciplina normativa é de competência legislativa privativa da União, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

5.
A exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de ERBs, sob pena de multa, constitui indevida interferência na regulação federal do setor de telecomunicações e afronta a legislação federal (Lei nº 9.472/97 e Lei nº 13.116/15), bem como o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal nos temas 919 e 1235 da repercussão geral.
6.
Reconhecida a nulidade do auto de infração, por vício de inconstitucionalidade, revela-se inexigível a CDA dele decorrente, o que conduz à extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, I, c/c art. 925 do CPC.
7.
Mantida a sentença, impõe-se a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para arguição de inconstitucionalidade de norma municipal que fundamenta título executivo fiscal, quando baseada em prova pré-constituída.
10.
É inconstitucional a exigência de licença ambiental municipal para instalação de estação rádio base (ERB), por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
11.
A nulidade do auto de infração, por vício de inconstitucionalidade, acarreta a inexigibilidade da CDA que lhe é vinculada e autoriza a extinção da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. sentença (evento 17295699), proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital –, que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
para reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir a execução fiscal na forma do artigo 487, inciso I, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Na origem, a empresa executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ilegalidade da cobrança com fundamento na inconstitucionalidade do auto de infração lavrado com base no art. 116 da Lei Municipal nº 2.199/1999, ao argumento de que a instalação de ERB’s se submete exclusivamente à legislação federal e à regulação da ANATEL, tratando-se de atividade não sujeita ao licenciamento ambiental municipal.

Alegou, ainda, nulidade do processo administrativo que originou a CDA, por ausência de notificação e de oportunidade de contraditório, o que violaria os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA sob o fundamento de que a fiscalização exercida pelo Município de Serra em matéria atinente à instalação de ERB’s configura usurpação de competência da União, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 776.594, com repercussão geral (tema 919)

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A Súmula nº 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Neste caso, a controvérsia não recai sobre fatos que necessitem de perícia técnica ou instrução testemunhal, pois a instalação da estação rádio base é fato incontroverso, enquanto a questão central é puramente jurídica: ao tangenciar a análise da validade constitucional de uma norma municipal frente à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

A inconstitucionalidade de uma exação tributária ou administrativa, quando aferível mediante o simples confronto entre a lei municipal e a Constituição Federal, é matéria de direito que autoriza o manejo da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, a documentação encartada aos autos, consistente no próprio auto de infração (evento 17295656) e na CDA (evento 17295222), é suficiente para permitir ao julgador o exame da legalidade do título. Conforme reiterado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos similares, a arguição de inconstitucionalidade configura nulidade absoluta do título executivo, configurando matéria de ordem pública passível de acolhimento via exceção de pré-executividade, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CABIMENTO. ANULAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a veiculação da inconstitucionalidade dos fundamentos legais que ensejaram a autuação fiscal no bojo da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que independe de dilação probatória.
2. Deste modo, ao contrário do que consignado na r. decisão objurgada, é perfeitamente cabível a oposição de exceção de pré-executividade para discutir a (in)constitucionalidade das Leis Municipais e Decreto Municipal que fundamentaram a autuação fiscal em cotejo. 3. Contudo, levando-se em consideração que o juízo primevo rejeitou o incidente processual sem que fossem enfrentadas as matérias suscitadas pela agravante, inclusive prejudicial à aferição das demais matérias veiculadas pela empresa, a meu sentir, os autos devem retornar a instância singular para que aprecie os pontos suscitados pela recorrente, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 50000905-18.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 25/07/2023)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMISSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I. Nos termos da Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. II. À luz da compreensão sedimentada no referido verbete, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem admitido a arguição de inconstitucionalidade em sede de Exceção de Pré-Executividade por se tratar de questão de ordem pública que não exige dilação probatória para apreciá-la (STJ - AgRg no REsp n. 1.111.069/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 22/10/2013).
III. Na espécie, a matéria de estatura constitucional aduzida em Exceção de Pré-Executividade nos autos de origem diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a CDA objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrido atuar a Recorrente pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora. Logo, não há óbice de arguição da matéria no referido Incidente Processual. IV. De acordo com a iterativa orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal).
V. Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se, à guisa de exemplo, que a Corte Constitucional, em Decisão proferida pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022), manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença. VI. No caso em apreço, constata-se que a Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 8289040/2017, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao Auto de Infração nº 8268944/2014 e, como fundamento legal, menciona o artigo 116, inciso IV, Grupo VIII, do Decreto nº 78/2000 (id. 1843585, p. 06). VII. Em relação à “descrição do fato” especificada no referido Auto de Infração, resulta inequívoco que a mencionada “atividade potencialmente poluidora” consiste na instalação da Estação Rádio Base (ERB) em si, porquanto junto ao sobredito Auto de Infração constam as Notificações previamente emitidas pelo Recorrido advertindo a Recorrente de que ela “não possui Licença Ambiental para a Estação Radiobase”, de modo que deveria “dar início ao processo de Licenciamento Ambiental junto à SEMMA” (id. 1843588, p. 03/06), o que confirma a percepção de que a Recorrente foi autuada por não ter providenciado tal licença para a instalação e operação do referido equipamento de telecomunicação. VIII. A análise de tais aspectos não infirma a conclusão anterior de que a hipótese dispensa a necessidade de dilação probatória, eis que tais elementos constam de prova documental pré-constituída consistente no próprio Auto de Infração e nos demais documentos a ele atrelados, de modo que a juntada dessa documentação produzida pela própria Administração Pública Municipal à Exceção de Pré-Executividade e sua pertinente apreciação não configura dilação probatória, consoante, inclusive, adverte a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp n. 1.912.277/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021). IX. Diante da abrangência dos preceitos que ampararam a autuação (artigo 116, do Decreto nº 78/2000 e artigo 160, da Lei nº 2199/1999 do Município de Serra), infere-se que a Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrente, acabou por firmar a interpretação de que a instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora. X. No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrido, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, torna-se inevitável pronunciar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem. XI. Recurso conhecido e provido para acolher a Exceção de Pré-Executividade da Recorrente no sentido de julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 783 c/c artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da invalidade do Auto de Infração nº 8268944/2014 e, por conseguinte, da nulidade/inexigibilidade da CDA nº 8289040/2017 objeto do feito executivo, além de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 62.086,09 – id. 1843585), com fulcro no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006312-73.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Sessão de Julgamento: 06/06/2023)

Impende destacar que a instalação de estações rádio base (ERBs) é componente indissociável e técnico da prestação do serviço de telecomunicações, pois, sem essas estações, não há comunicação móvel. Sendo as telecomunicações matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, inciso IV, da CF), qualquer regulação sobre a instalação e o funcionamento desses equipamentos deve provir do ente federal.

Ao condicionar o funcionamento de uma antena de telefonia móvel a um licenciamento ambiental municipal – sob pena de multa – o Município da Serra está, na prática, regulando as condições de prestação do serviço de telecomunicações em seu território. Se cada um dos municípios brasileiros criasse exigências ambientais e regulatórias distintas para as antenas de celular, a unidade do sistema nacional de telecomunicações seria fragmentada, gerando insegurança jurídica e inviabilizando a expansão tecnológica do país.

A Lei Federal nº 9.472/97 estabelece em seu artigo 162 que a operação de estações transmissoras está sujeita à licença de funcionamento e à fiscalização permanente pela União, enquanto o artigo 74 da mesma lei é explícito ao dizer que as prestadoras devem observar normas locais relativas apenas à engenharia e construção civil.

A Lei Federal nº 13.116/15 veio consolidar esse entendimento, já que estabelece (art. 9º) que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão responsável por disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para infraestrutura de telecomunicações, quando este for necessário. Portanto, a atribuição de fixar regras ambientais para o setor é federal, e não municipal.

Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 919 das repercussões gerais, fixou a tese de que: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”
1
.

O raciocínio jurídico aplicado pelo STF é de fácil transposição para o caso das multas por ausência de licença, visto que, se o Município não pode cobrar uma taxa para fiscalizar o funcionamento, é porque ele não tem competência para o exercício do poder de polícia sob o prisma das telecomunicações.

Cumpre notar, ainda, que no tema 1.235 das repercussões gerais, onde discutiu-se a constitucionalidade de uma lei municipal de São Paulo que regulava a instalação de estações rádio base, a Suprema Corte decidiu que é inconstitucional lei municipal que disponha sobre instalações de rádio base, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, senão vejamos:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
2

Nesta hipótese, ao lavrar o auto de infração nº 8268944/2014, o fisco municipal enquadrou a empresa OI no artigo 116, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.199/99, alegando "
iniciar atividade potencialmente poluidora sem licença
", contudo, a autuação foi baseada exclusivamente na presença de estação rádio base.

Portanto, a certidão de dívida ativa nº 82.75650/2015, que fundamenta a presente execução, é nula, ao carecer de fundamento legal válido, uma vez que a norma municipal utilizada para a autuação não pode ser aplicada ao objeto em questão - infraestrutura de telecomunicações - sob pena de violação direta aos artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Por fim, esta egrégia Corte está atenta ao dever do art. 927, inciso III, do CPC, na medida em que têm anulado sucessivamente multadas aplicadas pelo Município da Serra contra operadoras de telefonia pela mera instalação de rádios base, consoante se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) CASO EM EXAME: Agravo interno onde o ente municipal impugna a decisão monocrática que rejeitou seu apelo, sob o argumento de que o auto de infração por ausência de licenciamento ambiental para a instalação de estação de rádio base foi lavrado considerando o interesse local. II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Cabe aqui discutir se a exigência do ente municipal acerca do licenciamento ambiental para o caso dos autos extrapola sua competência. III) RAZÕES DE DECIDIR: i) O e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022); ii) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é
possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs).
iii) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade. IV) DISPOSITIVO E TESE. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: i)
Ao exigir licenciamento ambiental para a instalação de estação de rádio base em seu território o ente municipal extrapola a sua competência, haja vista que tal matéria é afeta à União, mormente considerando que na legislação federal a referida atividade não é considerada potencialmente poluidora.
(TJES; Apelação 5000409-78.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento Virtual: 10/03/2025 a 14/03/2025)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMISSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A matéria de densidade constitucional aduzida em Embargos à Execução diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a Certidão de Dívida Ativa objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrente autuar a empresa Recorrida pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora. II. De acordo com a iterativa orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal). III. Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se, à guisa de exemplo, que a Corte Constitucional, em Decisão proferida pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022), manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença. IV. No caso em apreço, constata-se que a Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 8279479/2016, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao Auto de Infração nº 006.130/2012, na qual fora aplicada multa por ausência de licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações. V. Diante da autuação, infere-se que a Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrida, acabou por firmar a interpretação de que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora. VI.
No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrente, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, torna-se inevitável reafirmar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem.
VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000541-72.2018.8.08.0048; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Sessão de Julgamento: 04/02/2025)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem
3
, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesando o trabalho adicional do causídico do apelado nesta instância.

Por fim, esclareço que os honorários advocatícios totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ).

É como voto.

1
RE 776594, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023.

2
ARE 1370232 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022.

3
STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.